Tribunal: TJSP
Processo: 1035089-45.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de prova dos fatos articulados pelo autor – Incidência do art. 373, I, do CPC – Improcedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.